Tribunal: TJDFT
Processo: 0750487-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0750487-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: ROBSON NEVES FIEL DOS SANTOS FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO O Órgão Ministerial, na cota de ID 53873682, esclareceu que há o ajuizamento de outra Revisão Criminal (ID 0749620-65.2023.8.07.0000), da mesma parte, com idêntico pedido e causa de pedir, razão pela qual pleiteou a intimação da Defesa do requerente a fim de esclarecer a duplicidade de ajuizamento apontada. A Defesa apresentou a petição de ID 53881086. Remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, retornem conclusos para análise do mérito. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR